Tribunal: STF
Processo: HC 73206
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EMENTA:   "HABEAS-CORPUS".   ESTUPRO.   NULIDADE:   CITAÇÃO
EDITALICIA. REEXAME DE PROVAS. MAJORANTE POR CONCURSO.
          1.  Quando os  pacientes não  são encontrados nos enderecos
por  eles fornecidos e e  frustrada a tentativa para cita-los em outra
Comarca, e valida a citação por edital. A presunção "juris tantum" de
veracidade  de certidoes lavradas por  oficial de justiça, que tem fé
pública, só pode ser infirmada diante de prova em contrario, idonea e
inequivoca.
          2.  Não prospera a  alegação de falta  de prova material do
delito se consta dos autos o "Exame de Corpo de Delito."
          3. O concurso de agentes (majorante do art. 226, I, do CP),
reconhecido  tanto na sentença como  no acórdão com base na prova dos
autos,  não e  suscetivel de  ser reexaminado  em "habeas-corpus", em
face do seu rito especial e sumario.
          4. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.
          5.  Ordem de "habeas-corpus" concedida de oficio ao segundo
paciente para corrigir erro de calculo contido no acórdão que majorou
a pena.